Tribunal: TJMT
Processo: 1055990-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055990-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), HELZIANA ARRUDA DO NASCIMENTO - CPF: 817.702.941-04 (RECORRIDO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CONCLUSÃO DO CURSO NO PRAZO. EXIGÊNCIA DE TITULAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A conclusão do curso no prazo da licença para qualificação afasta a restituição ao erário, ainda que a titulação formal seja obtida posteriormente.

2.

A Administração não pode exigir requisito não previsto em lei para condicionar a validade da licença.

3.

A ausência de má-fé ou desídia do servidor impede a devolução dos valores recebidos durante o afastamento.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MUNÍCÍPIO DE CUIABÁ, interpõe recurso inominado (Id 345858850), no qual pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

HELZIANA ARRUDA DO NASCIMENTO, em contrarrazões (Id 345858852), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026